Tribunal: TJDFT
Processo: 0006289-02.2018.8.07.0016
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
PENAL MILITAR. PECULATO CULPOSO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE POR REPARAÇÃO DO DANO. PRETENSÃO DE RECLASSIFICAR A CONDUTA PARA EXTRAVIO DE ARMAMENTO. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.

1 Réu acusado por infringir o artigo 265 combinado com 266 do Código Penal Militar, depois de perder uma arma de fogo pertencente à corporação da Polícia Militar do Distrito Federal, recebida em razão da função exercida, facilitando o furto ao deixá-la dentro de uma mochila no interior do seu automóvel quando saiu para comprar água e chocolate. A conduta foi inicialmente classificada como extravio de armamento, mas convolada em peculato culposo; e, diante da reparação integral do dano, se declarou extinta a punibilidade, ensejando o recurso Ministério Público, que insiste em condenação nos termos da denúncia.

2 A conduta negligente do réu ao deixar a arma de fogo da corporação dentro de seu veículo facilitou o seu furto por terceiro, enquadrando-se no tipo de peculato culposo.

3 Apelação não provida.